Tribunal: TJDFT
Processo: 0726778-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0726778-91.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: WEBER MARQUES DE ARAUJO EMBARGADO: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DECISÃO WEBER MARQUES DE ARAÚJO opôs embargos de declaração (id. 51654005) da decisão (id. 51176306) desta Relatoria que não conheceu do seu agravo de instrumento, por ser inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. O embargante discorre que cabe agravo de instrumento das decisões interlocutórias que versam sobre tutelas provisórias, art. 1.015, inc. I, do CPC. Alega nulidade da decisão que não conheceu do agravo de instrumento, por ausência de fundamentação, em ofensa aos arts. 93, inc. IX, da Constituição Federal e arts. 11, 498 e 1013, § 3o, inc. IV, todos do CPC. Requer o provimento dos embargos declaratórios para que “seja sanada a omissão/contradição com o recebimento do presente embargo de declaração, para fins de que seja processado o Agravo de Instrumento”. É o relatório. Decido. A decisão não padece dos vícios apontados. O embargante-agravante pretende, na verdade, o reexame do pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC. As questões quanto à ausência de previsão para interposição do agravo de instrumento, art. 1.015 do CPC, e do requisito da urgência para sua admissibilidade, Tema 988 do eg. STJ, foram devidamente apreciadas na decisão. Ademais, ao contrário do defendido pelo embargante-agravante, também foi assentado claramente que não houve exame de pedido de tutela de urgência no r. pronunciamento, in verbis: “9.A matéria objeto da r. decisão, suspensão do processo por prejudicialidade externa, não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. 10. Ressalte-se que não houve exame de pedido de tutela de urgência na r. decisão agravada. 11. O eg. STJ, no julgamento do repetitivo REsp 1.704.520/MT, tema 988, assentou que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição do agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. 12.Destaque-se que a agravada-ré está na posse do imóvel em razão da sentença proferida na ação possessória no 0700134-84.2018.8.07.0001 (id. 15394135 autos originários), transitada em julgado em 19/3/21. 13. E a legalidade da propriedade dos lotes pelo autor está em discussão no processo ajuizado pela CODHAB, no 0707628-12.2019.8.07.0018, demonstrando que a suspensão da ação reivindicatória originária objetiva a segurança jurídica, a fim de se evitar decisões conflitantes. 14. Assim, não comprovada a urgência apta a mitigar o rol do art. 1.015 do CPC, o presente agravo de instrumento é inadmissível.” A decisão assentou o não cabimento do recurso e expôs devidamente os fundamentos para embasar tal conclusão, portanto, não houve violação ao art. 93, IX, da CF e aos arts. 11, 489 e 1.013, § 3o, IV, todos do CPC, ora invocados. O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não verificados nos autos. Por fim, repise-se que os embargos de declaração não se prestam para o reexame da matéria já decidida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune à pretensão do embargante-agravante. Isso posto, rejeito os embargos de declaração do agravante-autor. Intimem-se. Brasília - DF, 27 de setembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora